Tribunal: TJSP
Processo: 2023543-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar, em clínica credenciada localizada num raio de 10km da residência do segurado menor de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Recurso da requerida - Relatório do médico assistente que confirma a necessidade das terapias -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar, em clínica credenciada localizada num raio de 10km da residência do segurado menor de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Recurso da requerida - Relatório do médico assistente que confirma a necessidade das terapias - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade e urgência no início do tratamento respaldadas pelos documentos médicos apresentados. Recente inclusão dos tratamentos para pacientes diagnosticados com transtorno global do desenvolvimento, abrangendo o TEA (RN 539/2022). Escolha do tratamento médico mais adequado ao paciente que compete ao profissional médico. Aplicação da Súmula 102 desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.